Tribunal: TJSP
Processo: 1021298-75.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – REVISIONAL – Nos autos da ação renovatória, as partes celebraram acordo, de modo que a controvérsia objeto destes autos é referente a valor dos aluguéis no período de maio de 2017 a abril de 2019 – Preenchidos os requisitos para o ajuizamento da ação revisional – Cabível a adoção do laudo pericial – Apuração do valor locatício em R$ 34.146,00 no período de maio de 2017 a

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – REVISIONAL – Nos autos da ação renovatória, as partes celebraram acordo, de modo que a controvérsia objeto destes autos é referente a valor dos aluguéis no período de maio de 2017 a abril de 2019 – Preenchidos os requisitos para o ajuizamento da ação revisional – Cabível a adoção do laudo pericial – Apuração do valor locatício em R$ 34.146,00 no período de maio de 2017 a abril de 2018 e em R$ 35.922,00 no período de abril de 2018 a maio de 2019 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para fixar o valor mensal do aluguel em R$ 34.146,00 no período de maio de 2017 a abril de 2018 e em R$ 35.992,00 no período de abril de 2018 a maio de 2019, mantidas as demais cláusulas contratuais, condenando a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa) – Descabida a ausência de utilização do "campo de arbítrio" após a homologação do laudo pericial – Cabível a adoção do laudo pericial de fls.1034/1036, com a deflação ou a correção monetária para o período objeto de apuração – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para fixar o aluguel do período de maio a dezembro de 2017 no valor mensal de R$ 37.560,00 (em 12 de novembro de 2018), com a deflação até janeiro de 2017 pelo índice IGP-DI; o aluguel do período de janeiro a dezembro de 2018 no valor mensal de R$ 37.560,00 (em 12 de novembro de 2018), com a deflação até janeiro de 2018 pelo índice IGP-DI; e o aluguel do período de janeiro a 15 de abril de 2019 no valor mensal de R$ 37.560,00 (em 12 de novembro de 2018), com correção monetária desde janeiro de 2019 pelo índice IGP-DI, e para que cada parte arque com 50% das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária (fixados em 10% do valor da causa, com igual rateio)